Tribunal: STF
Processo: HC 130594
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TESE NÃO ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática.



    2. É inadmissível habeas corpus que figure como substitutivo de recurso extraordinário.



    3. A análise de fundamento não enfrentado pelas instâncias ordinárias configura indevida supressão de instância.



    4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.